Tribunal: STJ
Processo: 0712433-20.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918350 - DF (2025/0144576-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRENO VAZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: JEFERSON SARANDY BRANDÃO - RJ127348
ANDERSON SARANDY BRANDÃO - RJ209981
AGRAVADO
: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS
LTDA
AGRAVADO
: FABRICIA FARIAS CAMPOS
AGRAVADO
: ANTONIO INACIO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna um dos fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que
não cabe recurso especial contra violação de norma constitucional).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8d4fd866-b60e-4831-94f7-00360078746e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918350 - DF (2025/0144576-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRENO VAZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: JEFERSON SARANDY BRANDÃO - RJ127348
ANDERSON SARANDY BRANDÃO - RJ209981
AGRAVADO
: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS
LTDA
AGRAVADO
: FABRICIA FARIAS CAMPOS
AGRAVADO
: ANTONIO INACIO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna um dos fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que
não cabe recurso especial contra violação de norma constitucional).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRENO VAZ
RODRIGUES (BRENO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo
a c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA BANCÁRIA
CORRESPONDENTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA.
DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se inadmissível o recurso que, no ato da interposição,
não esteja acompanhado do comprovante de pagamento do preparo
com a respectiva guia bancária e, mesmo após conferido prazo para
sanar o vício, não venha aos autos o recolhimento dobrado do preparo
pela parte recorrente, conforme determina o art. 1.007, §4o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:25
Código de Controle do Documento: 0b9cad00-cfc5-4c8a-bba6-7a900ad36d13

2. Mera justificativa de que ocorreu engano quando da juntada da guia
bancária correta não configura justa causa, haja vista a
impossibilidade de aferição da regularidade do preparo no ato da
interposição, porquanto colacionada guia com numeração diferente do
comprovante de pagamento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido (e-STJ, fl. 739).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece que dele se conheça.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas.
Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.780/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
–
31/3/2023 sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA49628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:25
Código de Controle do Documento: 0b9cad00-cfc5-4c8a-bba6-7a900ad36d13

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
art. 85, § 11, do CPC.
4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812-819 não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.277.243/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
–
17/4/2023
19/4/2023

sem destaque no original)
Na hipótese, o TJDFT inadmitiu o recurso especial interposto por BRENO
pelos seguintes fundamentos: (i) que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita
sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior; e (ii) que não cabe recurso
especial contra violação de norma constitucional [art. 5o, LV, da CF] (e-STJ, fls. 895
/896).
Da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, verifica-se
que o agravante BRENO não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada quanto à afirmação de que não cabe recurso especial contra violação de
norma constitucional.
E isso não fez, porque se limitou a alegar que é evidente a violação dos
dispositivos mencionados, bem como dos princípios constitucionais.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, o fundamento de que não cabe recurso especial contra violação
, deve o agravante comprovar que não é cabível sua
de norma constitucional
contrariedade, argumentando haver necessidade de apreciação apenas de temas
Documento eletrônico VDA49628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:25
Código de Controle do Documento: 0b9cad00-cfc5-4c8a-bba6-7a900ad36d13

relativos à legislação infraconstitucional. Isso porque refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça analisar suposta contrariedade a normas constitucionais, sob pena
de invasão de competência do STF.
Nessas condições,

do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49628888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:25
Código de Controle do Documento: 0b9cad00-cfc5-4c8a-bba6-7a900ad36d13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.918.350 / DF
Número Registro: 2025/0144576-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07124332020238070001 7124332020238070001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRENO VAZ RODRIGUES
ADVOGADOS : JEFERSON SARANDY BRANDÃO - RJ127348
ANDERSON SARANDY BRANDÃO - RJ209981
AGRAVADO
: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA
AGRAVADO
: FABRICIA FARIAS CAMPOS
AGRAVADO
: ANTONIO INACIO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49867201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 3c9efde4-72db-48a8-9c59-0a5fe4efcbd5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 3c9efde4-72db-48a8-9c59-0a5fe4efcbd5